Tribunal: TJES
Processo: 0031018-42.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031018-42.2017.8.08.0035

APTE: SAEDCH POMPERMAYER MIRANDA DE SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. INVIAIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
O
art. 44 do Código Penal, a respeito da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, prevê a negativa do benefício quando o réu é reincidente em crime doloso, bem como prevê que, ainda nessa hipótese e se for somente esse o motivo para o indeferimento, mas, apenas quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não seja específica, seria possível sua concessão.

2.
N
a hipótese dos autos, o Douto Magistrado devidamente ressaltou que, além de ser reincidente em crime doloso,
a medida não seria socialmente adequada, afastando, desse modo, a aplicação do §3º do art. 44 do CPB, em especial considerando que é reincidente, pois possui outras duas condenações transitadas em julgado.

3
.

N
ão há como se acolher o pleito absolutório realizado pela defesa, bastando para a configuração do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual, em relação ao apelante.

4.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031018-42.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAEDCH POMPERMAYER MIRANDA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031018-42.2017.8.08.0035

APTE: SAEDCH POMPERMAYER MIRANDA DE SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
SAEDCH POMPERMAYER MIRANDA DE SOUZA
em face da Sentença
de fls. 114/116v,
proferida pel
a M.Mª Juíza d
e Direito da
2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso no
art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente.

Recurso interposto às fls.
149/156,
pleiteando pela redução da pena base para o patamar mínimo legal, bem como pela substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contrarrazões ministeriais às fls. 159/160v para que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3464739, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. À revisão.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

Desembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031018-42.2017.8.08.0035

APTE: SAEDCH POMPERMAYER MIRANDA DE SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
SAEDCH POMPERMAYER MIRANDA DE SOUZA
em face da Sentença
de fls. 114/116v,
proferida pel
a M.Mª Juíza d
e Direito da
2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso no
art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente.

Recurso interposto às fls.
149/156,
pleiteando pela redução da pena base para o patamar mínimo legal, bem como pela substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contrarrazões ministeriais às fls. 159/160v para que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3464739, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consoante extrai-se das razões recursais
,
a defesa pretende
a redução da pena base para o patamar mínimo legal, bem como pela substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pois bem.

Primeiramente, vejamos o que prevê o art. 44 do Código Penal a respeito da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

§ 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

No que concerne ao crime em comento, a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo/acessório/munição.

Neste sentido se manifesta a jurisprudência de ambas as Câmaras desta Egrégia Corte. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
. DOSIMETRIA DA PENA. INVIAIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. Em que pese a irresignação do acusado, vislumbro que os elementos configuradores do tipo penal do art. 16, da Lei 10.826/03, são perfeitamente extraídos da prova coligida nos autos, sendo certo que o auto de apreensão é suficiente, por si só, para a demonstração da materialidade do crime, vez que, conforme jurisprudência do STJ,
os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
(AgRg no AREsp 1154440/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018). (...)”.
(TJES, Classe: Apelação, 011180094812, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

Ressalto que
no caso dos autos,
a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao apelante SAEDCH POMPERMAYER MIRANDA DE SOUZA pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo qualquer nulidade, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

A denúncia constante de fls. 02 e verso, narra que:

“
(...)
no da 12 de outubro de 2017, por volta de 22h45min, na Avenida Junho Marangone, no interior do restaurante "Santa Gula", bairro Vila Nova, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado
portava arma de fogo tipo PISTOLA, calibre .380 ACP, semiautomática, n° de série KFY71476, marca TAURUS, juntamente com um carregador de pistola calibre .380 ACP, com capacidade para 15 (quinze) munições e 14 (catorze) munições ogivais de calibre .380 ACP, em desacordo com determinação legal
(Auto de Apreensão, fis. 10). Depreende-se das declarações constantes nos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de populares não identificados, acerca de indivíduo de barba branca, que portava arma de fogo. Em razão das informações prestadas, os policiais se deslocaram para restaurante "Santa Gula", ao que localizaram o denunciado no local, em conformidade com os dados coletados. Em revista pessoal, o denunciado foi encontrado com a referida pistola, guardada em sua cintura. No local dos fatos, o denunciado afirmou possuir registro da ama de fogo, que não foi localizado ou apresentado aos policiais. Insta salientar que o denunciado, em depoimento, afirmou portar a arma em razão de trabalhar na UNIS, e que já recebeu ameaças de vida, o que o levou a adquirir a arma de fogo. Cumpre relatar que durante acionamento mecânico, em local seguro, com o objetivo de se apurar a eficiência da arma de fogo apreendida, foi verificado que a arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas (Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo fls. 11) [...]" (sic)

grifei

D
essa forma, verifica-se que a

materialidade
do delito previsto na Lei de Armas restou demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 03/22, do Boletim Unificado às fls. 09/10, do Auto de Apreensão à fl. 12, do Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo à fl. 13, e do Laudo de Exame da Arma de Fogo de fls. 48/52, cujo resultado atestou eficiência positiva para o revólver da marca Taurus, calibre .380 ACP, apreendida em poder do réu.

Já a
autoria
foi comprovada pelo depoimento prestado em juízo pelo Policial Vagnei Cabral de Freitas à fl. 93, responsável pelo atendimento à ocorrência, aliado a própria confissão do réu, como se vê de seu interrogatório à fl. 94.

Com efeito, é sabido que o depoimento dos policiais é meio idôneo de prova, devendo ser ponderado pelo julgador.

Quanto à condenação imposta, não houve qualquer irresignação por parte da defesa técnica que, como já mencionado, pretende apenas a revisão da dosimetria da pena, nos termos propostos em seu recurso.

Neste aspecto, como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

No caso dos autos, foram aferidas como desfavoráveis ao réu a culpabilidade e os motivos do crime, estando ambos os vetores apoiados no conteúdo probatório coligido, sendo a pena base fixada de forma razoável e proporcional, de acordo com o poder discricionário da julgadora de 1ª grau.

Na segunda fase dosimétrica, a MM.ª Juíza reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, bem como da agravante da reincidência, decidindo por compensá-las, mantendo a reprimenda conforme fixada inicialmente.

Ao examinar a terceira fase, não vislumbrou a presença de causas de aumento e de diminuição de pena, mantendo a pena do réu em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, agindo assim de forma escorreita.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, vejo que o réu não preenche os requisitos dispostos no art. 44 do CPP, como visto anteriormente, tendo em vista ser reincidente, devendo a r. sentença ser preservada também neste ponto.

Destarte, não há como se acolher o pleito absolutório realizado pela defesa, bastando para a configuração do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual, em relação ao apelante.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031018-42.2017.8.08.0035

APTE: SAEDCH POMPERMAYER MIRANDA DE SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. INVIAIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
O
art. 44 do Código Penal, a respeito da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, prevê a negativa do benefício quando o réu é reincidente em crime doloso, bem como prevê que, ainda nessa hipótese e se for somente esse o motivo para o indeferimento, mas, apenas quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não seja específica, seria possível sua concessão.

2.
N
a hipótese dos autos, o Douto Magistrado devidamente ressaltou que, além de ser reincidente em crime doloso,
a medida não seria socialmente adequada, afastando, desse modo, a aplicação do §3º do art. 44 do CPB, em especial considerando que é reincidente, pois possui outras duas condenações transitadas em julgado.

3
.

N
ão há como se acolher o pleito absolutório realizado pela defesa, bastando para a configuração do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual, em relação ao apelante.

4.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.